Tribunal: STF
Processo: RE 562283
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE AUSENTES – RECURSO INADMISSÍVEL – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – A ausência de cotejo analítico entre o acórdão embargado e os acórdãos apontados como paradigmas de confronto, capaz de demonstrar a existência de dissídio e as circunstâncias reveladoras da identidade ou similitude entre as causas, constitui óbice intransponível à admissibilidade do embargos de divergência.



    II – Não identificados os pressupostos formais de embargabilidade – como na hipótese dos autos –, a manutenção da decisão de inadmissibilidade dos embargos de divergência é medida que se impõe, em sede de agravo interno.



    III – Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    IV – Agravo interno desprovido.